Tribunal: TJSP
Processo: 2108554-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio – Necessidade de observância da gradação legal prevista no artigo 835, do CPC – Tendo em vista o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor, é plausível que a execução tenha início pela busca de ativos financeiros pertencentes aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio – Necessidade de observância da gradação legal prevista no artigo 835, do CPC – Tendo em vista o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade do devedor, é plausível que a execução tenha início pela busca de ativos financeiros pertencentes aos devedores – Ausência de prejuízo a eventual futura penhora das cotas de consórcio em caso de restarem inexitosas as buscas anteriores, nos termos do art. 835, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2108554-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO BRADESCO
S/A, são agravados SOUZA SANTOS COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI e
VALDILENE MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108554-97.2020.8.26.0000 -Voto no 15037
2
Agravo de Instrumento: 2108554-97.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Souza Santos Comércio de Bebidas Eireli e outro
Magistrado de 1o Grau: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Foro: Guarulhos 8a Vara Cível
VOTO No 15037
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” - Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de penhora de cotas de consórcio
Necessidade de
observância da gradação legal prevista no artigo 835, do CPC
Tendo em vista o princípio da razoabilidade e da menor
onerosidade do devedor, é plausível que a execução tenha início
pela busca de ativos financeiros pertencentes aos devedores
Ausência de prejuízo a eventual futura penhora das cotas de
consórcio em caso de restarem inexitosas as buscas anteriores, nos
termos do art. 835, do CPC Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por “Banco Bradesco S/A”, nos autos da
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de Souza
Santos Comércio de Bebidas Eireli e outro, contra a r. decisão
interlocutória (fl. 62) que indeferiu a penhora de cotas de consórcio, sob
o fundamento de que deve ser seguida a ordem prevista no artigo 835, do
CPC.
Agrava o banco exequente, argumentando as
cotas podem ser resgatadas pelos agravados, frustrando a satisfação,
ainda que parcial, da obrigação. Ressalta que a ordem contida no art. 835

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108554-97.2020.8.26.0000 -Voto no 15037
3
deve ser observada preferencialmente, e não obrigatoriamente. Requer a
reforma da decisão.
Contraminuta às fls. 108/111.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A par do princípio da “satisfação do credor”,
caminha também o da própria “menor onerosidade do devedor”, o qual
traz em seu conteúdo a necessidade de se observar a forma mais racional
e eficaz para a transferência patrimonial típica dos processos de
execução.
Foi com este espírito que o próprio ordenamento
jurídico estabeleceu uma ordem gradativa de bens passíveis de penhora,
visando à racionalidade do procedimento e, sobretudo, ao postulado da
dignidade da pessoa humana (art. 835, do CPC).
Portanto, transportando esta carga axiológica
para o presente caso concreto, reconhece-se o acerto na determinação
judicial para que a execução se inicie pela excussão pecuniária (inciso I).
Isto porque o referido método representa a forma mais eficaz - e dotada
de maior liquidez - disposta ao credor pela legislação, a fim de satisfazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108554-97.2020.8.26.0000 -Voto no 15037
4
o seu crédito.
Ademais, não restou demonstrado que as cotas
de consórcio estariam aptas para resgate imediato.
Por fim, o pedido de penhora pode ser formulado
novamente, caso não surjam outros bens ou valores segundo a ordem do
art. 835, do CPC.
Portanto, a r. decisão agravada encontra-se
acertada, não merecendo, pois, a reforma que se pleiteia.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)